Tribunal: CARF
Processo: 13839.904400/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.904400/2015-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.514 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
IPEL-INDUSTRIA DE PINCEIS E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO .
O reconhecimento do direito creditório pleiteado depende de provas de sua
certeza e liquidez. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
interessada elemento que permita a verificação da existência de pagamento
indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. DESPACHO
DECISÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posterior à emissão de despacho decisório, exige comprovação material a
sustentar direito creditório alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova, já que sua busca não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-007.513, de 18 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 13839.904399/2015-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.904400/2015-70
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.514 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904400/2015-70

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição/
Compensação apresentado pelo Contribuinte referente a de crédito da Contribuição para o PIS.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, julgando improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso voluntário, onde alega
resumidamente:
- possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório;
- homologação da Per/Dcomp;
- conversão em diligência.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente alega que transmitiu PER/Dcomp, em 24/03/2015, referente
a compensação de pagamento indevido ou a maior, de PIS referente a
competência de abril de 2013.
Informa que identificou créditos que não foram lançados à época da
apuração e por isso não foram declarados no SPED Contribuições. Os
créditos foram apurados tendo em conta os critérios de essencialidade e
relevância trazidos pelo REsp STJ.
A retificação da DCTF ocorreu posteriormente a emissão da DCOMP e
do despacho decisório.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.514 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904400/2015-70

Esclarece que seus itens de consumo são diretamente ligados ao seu ramo
de negócio, e contabilizado como custo da produção, sem trazer
informações sobre a quais itens de consumo se refere ou esclarecer qual
seu ramo de atuação. Expõe que os documentos encontram-se
disponíveis para a verificação das autoridades fiscais em caso de
diligência.
Para enfatizar seus argumentos sobre a possibilidade de retificação da
DCTF após o despacho decisório cita acórdãos do CARF e Parecer
Normativo Cosit no 2/2015.
No caso em exame a recorrente alega ter retificado a DCTF após o
despacho decisório porque em revisão de sua escrita fiscal e contábil
encontrou créditos que faria jus.
Entretanto não informa quais créditos seriam esses, não apresenta provas
do alegado e muito menos junta a DCTF retificadora. Suas alegações são
totalmente desamparadas de documentos fiscais e contábeis, somente
apresenta alegações genéricas.
Certo o contribuinte ao citar acórdãos do CARF onde verifica-se a
possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório. Esse
procedimento tem sido aceito, principalmente nos casos de despacho
decisório eletrônico, em que o contribuinte traz provas do seu direito ao
créditos, anexando aos autos documentos fiscais e contábeis que
comprovam suas alegações.
Mas, mais correto é o entendimento preponderante no CARF que as
alegações devem estar acompanhadas de provas. É preciso que o crédito
alegado goze de certeza e liquidez. E isso só é possível de ser apurado
com a justificativa por parte da recorrente, a quem cabe o ônus de provar.
Diferentemente do lançamento fiscal, em que o onus probandi recai
sobre o Fisco, por ser este quem alega a existência de crédito a ser
exigido e/ou infração a ser apurada, nos casos de crédito tributário, tal
ônus é unicamente do contribuinte, sendo este o pleiteador e beneficiário
do pedido.
Ocorre que, no caso dos autos, a recorrente não explica a razão que a
levou a retificar sua declaração no curso do processo, tampouco
apresenta a origem dos créditos pleiteados pós-retificação, restringindo-se
a afirmar que trata-se de crédito relativo a itens de consumo.
Considerando que a recorrente teve a oportunidade de trazer
voluntariamente os documentos fiscais e contábeis para amparar seu
pedido de crédito e esclarecer as informações retificadas em DCTF, mas
optou por não fazê-lo no presente recurso, entendo que a decisão de piso
deve ser mantida. Isto porque, a diligência fiscal não se presta a substituir
a parte na produção de prova, mormente quando se trata de provas
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.514 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904400/2015-70

documentais que poderiam ser carreadas aos autos pela simples juntada,
pois atinentes à escrituração contábil.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente Redator

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital